Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712238-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ADRIANO DE LIMA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de FRANCISCO ADRIANO DE LIMA, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 70326937). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator